Tribunal: TJSP
Processo: 2234168-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ÇÃO DE PAGAMENTO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CONTA DO I.N.S.S. – Cálculo da exequente que apresenta erro aritmético – Cálculo da autarquia, por sua vez, que desconta um mês dos juros moratórios – Decisão parcialmente reformada – Agravo parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2234168-49.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/05/2020

Data de publicação:

12/05/2020

Ementa:

AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA OBREIRA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CONTA DO I.N.S.S. – Cálculo da exequente que apresenta erro aritmético – Cálculo da autarquia, por sua vez, que desconta um mês dos juros moratórios – Decisão parcialmente reformada – Agravo parcialmente provido.